Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FATO SEM POTENCIALIDADE PARA ATINGIR DIREITO DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA.
I. O caráter objetivo da responsabilidade civil do fornecedor não isenta o consumidor da demonstração de que o dano proveio de falha na prestação do serviço, consoante a inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990.
II. À falta de qualquer indicativo de que a frustração do pagamento de compra de R$ 19,00 proveio de defeito na prestação do serviço bancário que teria tornado indisponível o saldo existente na conta corrente do consumidor, não se pode responsabilizar civilmente a instituição financeira.
III. Entrave na consecução de pagamento de compra de R$ 19,00, que poderia ter sido superado de diversas formas, não tem potencialidade para atingir direitos da personalidade do consumidor e, por conseguinte, respaldar compensação por dano moral, na esteira do que dispõem os artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Recurso conhecido e desprovido.